Tribunal: TJSP
Processo: 1087245-67.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelo Município de São Paulo contra r. sentença que julgou procedente em parte o pedido de desapropriação, declarando incorporado ao patrimônio do expropriante o imóvel descrito nos autos, de acordo com laudo pericial definitivo, mediante pagamento de indenização de R$

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelo Município de São Paulo contra r. sentença que julgou procedente em parte o pedido de desapropriação, declarando incorporado ao patrimônio do expropriante o imóvel descrito nos autos, de acordo com laudo pericial definitivo, mediante pagamento de indenização de R$ 268.150,00. O depósito integral da indenização afastou a mora da Administração e a incidência de juros moratórios. A atualização monetária dos valores depositados cabe à instituição financeira depositária. Afastamento dos juros compensatórios, uma vez que não houve imissão na posse do imóvel.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) determinar o valor correto da indenização, (ii) a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais e (iii) a adequação dos honorários advocatícios.
III. Razões de Decidir
3. O laudo judicial definitivo prevalece por ser mais bem elaborado, com fotos e respostas aos quesitos, justificando a decisão do magistrado.
4. Não há incidência de juros compensatórios, pois não houve imissão na posse. O depósito integral da indenização afasta a mora e, consequentemente, os juros moratórios. O pagamento dos honorários periciais cabe ao Município, conforme o princípio da causalidade.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O laudo pericial definitivo é suficiente para fixar o valor da indenização. 2. A ausência de imissão na posse afasta os juros compensatórios e a mora da Administração afasta os juros moratórios. Honorários advocatícios fixados de acordo com o Decreto Lei 3.365/41.
Legislação Citada:
Decreto-Lei 3.365/41, art. 34.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível no 990.10.478894-3, Rel. Des. Guerrieri Rezende.